Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010350-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - CPF: 817.731.530-72 (ADVOGADO), ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 411.629.941-34 (AGRAVANTE), KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 054.086.121-98 (ADVOGADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (AGRAVADO), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (AGRAVADO), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (AGRAVADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSE HELIO MOREIRA, REP. POR LEIDA MARTINS MOREIRA, CPF 518.780.546-60 - CPF: 371.414.576-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRES. POR LEIDA MARTINS MOREIRA (AGRAVADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado pelo indeferimento da gratuidade da justiça, a manutenção do
decisum
proferido é medida que se impõe.

O art. 233, §2º, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda expressamente o recolhimento das
custas
ao
final
do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1010350-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVADOS:

GERALDA HELENA MOREIRA E OUTROS

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO
contra a decisão de Id. 280098389, que indeferiu a gratuidade da justiça na Ação Rescisória por ela ajuizada em face dos ora Agravados.

Em suas razões, aduz que “
preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, sendo sua hipossuficiência econômica presumida e devidamente comprovada nos autos
”.

Assevera que a decisão “
revela-se inadequada e desproporcional, considerando a realidade financeira apresentada nos autos
” e que a exigência de depósito prévio de R$ 40.000,00 “
compromete, de forma direta, o exercício de seu direito de acesso à Justiça, essencial para a proteção de seu patrimônio e direitos
”.

Alega excepcionalidade da dispensa do depósito prévio e a restrição indevida de seu patrimônio, bem como a validade dos documentos juntados e a necessidade de reanálise da decisão.

Defende, ainda, caso não seja acolhido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, a possibilidade de pagamento das custas processuais e do depósito prévio ao final da demanda como alternativa viável a proporcional.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 297940851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO contra a decisão de Id. 280098389 que indeferiu gratuidade da justiça na Ação Rescisória por ela ajuizada em face dos ora Agravados.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como anotado na decisão recorrida, verifica-se que a Autora pretende fazer crer que subsiste com uma renda média de R$ 3.646,12, decorrente do exercício do cargo de professora municipal em Pedra Preta/MT, olvidando que é casada em regime de comunhão universal de bens, regime no qual todos os bens e rendimentos do casal são considerados patrimônio comum, com o pecuarista Paulo Cesar Moreira, acusado de desviar na ação de sonegados cuja sentença pretende ver rescindida um patrimônio de R$ 800.000,00, segundo valores apurados em 2016 (cujo montante atualizado, segundo os Agravados, supera R$ 5.000.000,00), a indicar não se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente e de parcos recursos financeiros.

Outrossim, a despeito de previamente intimada para comprovar os pressupostos para a concessão da benesse, não apresentou extratos de contas bancárias, tampouco declarações completas de imposto de renda para fins de demonstração de sua real condição socioeconômica e impossibilidade de pagamento das custas processuais, limitando-se a reproduzir os documentos já apresentados com a exordial, pelo que teve seu pleito indeferido.

Em verdade, somente após a negativa da gratuidade da justiça é que a Agravante apresentou sua última declaração de imposto de renda e extratos bancários e, mesmo assim, omitiu as informações referentes a seu cônjuge, com quem possui comunhão universal de bens, o que apenas corrobora sua intenção de ocultar sua real condição socioeconômica.

Aliás, nenhuma consideração acerca da existência do regime da comunhão patrimonial foi feita pela Recorrente em suas razões recursais, inobstante tal fato tenha sido um dos fundamentos para o indeferimento da gratuidade da justiça e o próprio mote para o ajuizamento da Ação Rescisória.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Por derradeiro,

anota-se que o art. 233, §2º, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, de modo que o pleito formulado nesse sentido também prospera, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNGC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
“Conforme inteligência do Art. 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.” (N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).
(N.U 1014189-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025